Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-32.1996.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-32.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (APELADO), DIVINO JARDINI - CPF: 071.796.771-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), JORGE LOPES MARQUES - CPF: 269.129.617-20 (ADVOGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), JOICE FIALHO DO NASCIMENTO ALENCAR - CPF: 031.197.721-94 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER NOROESTE S/A - CNPJ: 60.700.556/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL –

TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE COM A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA SUPOSTA ADMINISTRAÇÃO ERRANTE DO SÍNDICO NOMEADO PELO JUÍZO – MATÉRIA A SER ANALISADA EM AÇÃO PRÓPRIA - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -EVIDENCIADA -
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo processo executivo em trâmite, impossibilitada resta a propositura da insolvência uma vez que o juízo da insolvência deve ser único, já que se propõe a liquidação de todo o patrimônio do devedor.

2. No caso, a sentença somente foi proferida depois da inércia dos credores que, intimados para se manifestarem quanto ao pedido de desistência mantiveram-se inertes, operando-se, portanto, a preclusão.

3. Destaca-se que as situações relatadas pela apelante, seja em relação à responsabilidade de antigos administradores da massa insolvente, sejam as do Estado por supostas ilegalidades cometidas por seus representantes, não podem ser tratadas nestes autos de insolvência, sendo a matéria discutível em ação própria.

4. No que diz respeito à falta de intimação do Ministério Público no âmbito do primeiro grau de jurisdição, tal informação não procede, porquanto, como dito, o Ministério Público opinou pela intimação dos credores, a fim de se manifestarem acerca do pedido de desistência.

5. Contudo, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
e, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Insolvência n.o 0001604-32.1996.8.11.0041, ajuizada por
ANTONIO DE ANDRADE
, nos termos do art. 485, VI e VIII, do CPC, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito. Por consequência, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 90049270 - Pág. 1/5 - fls. 770/775).

Irresignada, a Bunge Alimentos S.A., credora privilegiada, aduz a nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem não cumpriu decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça, mormente porque este julgou inadmissível a liberação do alvará no valor de R$ 564.866,70, porém o dinheiro já havia sido levantado, de modo que deve o mesmo ser repatriado aos autos, para cumprimento da decisão, o que impede a extinção do feito.

Afirma que a extinção do feito por abandono da causa somente poderia ocorrer caso o andamento do processo dependesse de providências do autor, e não do próprio juízo.

Sustenta que a ação com insolvência decretada depende de atos do insolvente, mas sim do próprio juízo, uma vez que, com a decretação da falência, aquele perde sua capacidade processual, a teor do que dispunha o art. 12, III, do CPC/73, legislação vigente á época da decretação da falência (ano de 1996).

Defende que o autor da ação passa a ser o síndico, que é nomeado pelo Juízo e age segundo as ordens e determinações do Juiz, o que impede a extinção por abandono da causa, mormente quando os autos encontram-se sem síndico.

Argumenta que o feito é nulo ante a ausência de intimação do Ministério Público (conforme preceitua o art. 82, II, do CPC) para acompanhar o processo, em relação aos últimos andamentos que culminaram com a extinção do feito.

Declara que inúmeras fraudes foram perpetradas pelo ex-síndico da massa, nomeado pelo Juízo, logo de responsabilidade objetiva do Estado, que precisam ser corrigidas, tendo em vista que a extinção do feito encobertará e premiará os fraudadores.

Alega que, ainda que se entenda que a extinção do feito é regular, as partes devem ser devolvidas ao status quo ante, isto é, todos os valores pertencentes à apelante que foram apreendidos através de bloqueios judiciais, devem ser revertidos para as contas da apelante (ID 90049253 - Pág. 1/11 - fls. 704/714 – Parte 4).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 90049256 - Pág. 1/9 - fls. 719/726 – Parte 4).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID

97925473 – fls. 937/940 – Parte 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se Ação de Insolvência Civil, na qual o autor argumentou que contraiu inúmeras dívidas. Por sua vez, o Juízo de origem julgou extinta a ação, sem análise do mérito, sob a premissa de que a existência de execução contra o devedor impossibilita sua

insolvência (art. 485, VI, CPC), ainda que não, o requerido manifestou a desistência da ação (art. 485, VIII, CPC), sem contrariedade, sentença contra a qual a Bunge Alimentos S.A. se insurge (ID 90049253 - Pág. 1/11 - fls. 704/714).

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que o instituto de insolvência civil, constitui em verdadeira falência da pessoa natural, muito embora os institutos da insolvência serem próprios e distintos. Todavia, a hipótese guarda certas peculiaridades, pois, o fato haver execução em trâmite impede o pedido de insolvência, o que Juízo singular entendeu como ausência de interesse processual, aplicando a norma disposta no art. 485, VI, do CPC.

Destaca-se que, de fato, é vedada a tramitação concomitante das ações de insolvência e de execução, mesmo que esteja suspensa a ação de execução por ausência de bens da devedora à penhora.

No caso, como bem pontuou a sentenciante, quando da propositura da presente demanda (em 20/05/1996), estava em trâmite Ação de Execução, código no. 152414, na Comarca de Gaspar/RS (ajuizada em 17/05/1996), posteriormente, sendo remetido o feito ao juízo de origem em razão da insolvência; sendo que, conforme indicado no ato sentencial, já existiam mais duas ações executivas, uma de código no. 152413 e outra no. 152412.

Importa salientar que, mesmo em trâmite em comarcas distintas, para ter direito à execução, o credor deveria ter se habilitado no Juízo universal sobre o tema, tendo em vista que, ainda que findo, a credora poderá cobrar a dívida do devedor promovendo a reabertura da execução coletiva e fazendo a habilitação de seu crédito.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL EM AÇÃO AUTÔNOMA PROPOSTA PELA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE CREDORES NA AÇÃO DE INSOLVÊNCIA - NECESSIDADE DE REABERTURA DA EXECUÇÃO COLETIVA - TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE AS AÇÕES DE INSOLVÊNCIA E EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DO ADVOGADO DESTITÚIDO – DIVERGÊNCIA DE VALORES – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O credor apenas poderá cobrar a dívida do executado mediante pedido de reabertura da execução coletiva e habilitação de seu crédito
. 2. Havendo revogação do mandato e substituição unilateral do causídico, a questão dos honorários deve ser solucionada em ação autônoma quando não há consenso entre as partes sobre o valor e/ou pagamento da verba.
(TJMT - N.U 0000019-33.1998.8.11.0086, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍUTLO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL EM AÇÃO AUTÔNOMA PROPOSTA PELA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE CREDORES NA AÇÃO DE INSOLVÊNCIA – NECESSIDADE DE REABERTURA DA EXECUÇÃO COLETIVA – TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE AS AÇÕES DE INSOLVÊNCIA E EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – PODERES AO ADVOGADO – REVOGADOS – COBRANÇA – AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Nos termos do artigo 778 do CPC, consideram-se extintas todas as obrigações do devedor, decorrido o prazo de 05 anos, contados da data do encerramento do processo de insolvência. 2- “(...) Assim não agindo o credor, portanto não participando, sequer retardatariamente, do processo judicial de insolvência, mesmo que as dívidas habilitadas tenham sido integralmente pagas, somente poderá ele cobrar a dívida que ficou mediante pedido de reabertura da execução coletiva e habilitação de seu crédito, respeitado o prazo qüinqüenal do art. 778 do CPC, sendo-lhe vedada a pretensão, aqui vindicada, de prosseguir na cobrança sem o cumprimento de tais requisitos, já ressalvado tal direito pelo acórdão a quo (...)” (REsp 57.774/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 274). 3- Declarada insolvência da devedora em ação autônoma, que tramita concomitantemente com ação de execução contra ela proposta, a extinção desta é medida que se impõe em razão de que o juízo da insolvência deve ser único, no qual se liquidará todo o patrimônio do devedor.
(TJMT - N.U 0000018-48.1998.8.11.0086, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL. TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE COM A EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A insolvência civil é um processo dividido em duas fases: a primeira de cognição e a segunda de execução.
Havendo processo executivo em trâmite, impossibilitada resta a propositura da insolvência uma vez que o juízo da insolvência deve ser único, já que se propõe a liquidação de todo o patrimônio do devedor
. Em vista disso, não pode existir qualquer ação executiva tramitando perante outro juízo, mesmo que esta se encontre suspensa. São incompatíveis os procedimentos de insolvência civil e execução por quantia certa contra devedor solvente, não cabendo conversão de um em outro.”
(TJMT - Ap 98611/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA COM BASE NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO SINGULAR PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DA INSOLVÊNCIA. 1.
O autor da execução individual frustrada só pode ingressar com ação visando à declaração de insolvência do devedor - para instaurar o concurso universal -, se antes desistir da execução singular, pois há impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência, como causa de extinção da relação processual anterior, necessita ser homologada pelo Juízo
. Precedente do STF. 2. No caso concreto, o recorrente não desistiu da execução anteriormente ajuizada - malgrado esta encontrar-se suspensa por falta de bens penhoráveis -, tendo, inclusive, solicitado a distribuição deste feito por dependência àqueloutro, o que inviabiliza a propositura da presente ação declaratória de insolvência. 3. Recurso especial não provido.
(REsp 1104470/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 21/05/2013).

Logo, existindo ação de execução em trâmite, resta impossibilitado o pedido de insolvência pelo próprio devedor, decidindo corretamente a Sentenciante ao julgar extinto o feito, sem apreciação de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Até porque, depois de os autos terem retornado ao Juízo de origem, após o julgamento do Recurso de Apelação no. 60489/2014, o qual declarou nula a sentença anteriormente proclamada (ID 90049260 - Pág. 1/4 - fls. 744/747 - Parte 4), o autor reiterou o pedido de desistência formulado (ID 90049264 - Pág. 1/6 - fls. 757/763 - Parte 4), o Ministério Público opinou pela intimação dos credores, a fim de se manifestarem acerca do pedido de desistência (ID 90049265 - Pág. 1 – fls. 736 – Parte 4), sendo os credores intimados (ID 90049268 - Pág. 1 – fls. 766 – Parte 4), onde transcorreu o prazo sem manifestação contrária de nenhum dos credores, conforme certificado nos autos (ID 90049269 - Pág. 3 – fls. 769 – Parte 4), operando-se, portanto, a preclusão.

Ora, a sentença somente foi proferida depois da inércia dos credores que, intimados para se manifestarem quanto ao pedido de desistência mantiveram-se inertes.

Destaca-se que as situações relatadas pela apelante, seja em relação à responsabilidade de antigos administradores da massa insolvente, sejam as do Estado por supostas ilegalidades cometidas por seus representantes, não podem ser tratadas nestes autos de insolvência, sendo a matéria discutível em ação própria.

No que diz respeito à falta de intimação do Ministério Público no âmbito do primeiro grau de jurisdição, tal informação não procede, porquanto, como dito, o Ministério Público opinou pela intimação dos credores, a fim de se manifestarem acerca do pedido de desistência.

Contudo, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
e, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas.

Ademais, certo é que a atuação do fiscal da ordem jurídica no âmbito recursal supre a falta de atuação na instância singular, mormente quando, como dito, a apelante não demonstrou qualquer prejuízo, não havendo que se falar também em nulidade da sentença nesse ponto.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C SONEGADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS – PRINCIPIO "PAS DE NULLITE SANS GRIEF" – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECADÊNCIA RECONHECIDA POR SENTENÇA – ART. 178, §9o, V, ‘b” DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRAZO QUADRIENAL A CONTAR DA CAPACIDADE DO AUTOR – PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO TERMO A QUO A CONTAR DO FALECIMENTO DO ASCENDENTE E PRAZO DECADENCIAL VINTENÁRIO – APLICAÇÃO QUE NÃO SOCORRERIA EVENTUAL DIREITO DO APELANTE – DECISÃO QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO MANTIDA – AÇÃO DE SONEGADOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância ao entendimento exarado pela Corte Superior, o princípio “pas de nullité sans grief”, determina que não sejam declarados nulos os atos inquinados de invalidade quando deles não tenha ocorrido nenhum prejuízo concreto
. [...].
(TJMT - N.U 0000841-18.2014.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015)

Como se vê, a apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021